Tribunal: TJPA
Processo: 0809441-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809441-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA

AGRAVADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº:
0809441-78.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANÇÃO PEREIRA

ADVOGADA: MICHELLE NUNES PEREIRA

AGRAVADO:

M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: CLODOMIR ASSIS ARAÚJO

ADVOGADA: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA

ADVOGADO: LORENA C. DE ARAÚJO BRITO

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NULIDADE DE ATOS POSTERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que declarou nulos os atos de disponibilidade de bens praticados após 15/03/2012, em afronta à ordem judicial de indisponibilidade determinada naquela data, e determinou o restabelecimento do status quo ante, com expedição de ofícios aos cartórios competentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que negou provimento ao agravo de instrumento e confirmou a nulidade dos atos de transferência patrimonial realizados em desrespeito à ordem judicial de indisponibilidade de bens, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos novos nem impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir teses já rechaçadas, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

4.

A decisão agravada limitou-se a fazer cumprir ordem judicial anterior, proferida em 2012, de indisponibilidade de bens do espólio de Daniel Cansanção Pereira e Maria Kilza da Silva Pereira, sem inovar ou ampliar o seu alcance.

5.

O Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício descumpriu a ordem judicial de indisponibilidade, permitindo atos de arrolamento e adjudicação em favor do agravante e sua esposa, praticados posteriormente à comunicação oficial da medida, configurando afronta direta ao comando judicial.

6.

Diante da violação à ordem judicial, é legítima a nulidade dos atos de disposição patrimonial posteriores, inclusive escrituras públicas e registros imobiliários, conforme decisão do juízo de origem.

7.

As alegações do agravante sobre suspeição do magistrado, excesso de constrição, prescrição de títulos e ausência de contrato societário extrapolam os limites do agravo de instrumento, por não guardarem relação direta com a decisão recorrida.

8.

A técnica de fundamentação per relationem é válida, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306), quando não há argumentos novos capazes de alterar o julgamento do colegiado.

9.

Não há nos autos elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, tampouco caracterização de intuito protelatório a justificar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que determina a indisponibilidade de bens deve ser cumprida integralmente, sendo nulos os atos de disposição patrimonial posteriores à sua comunicação oficial.

2.

A omissão do cartório de registro que, mesmo ciente da ordem judicial, promove atos de transferência de propriedade enseja a nulidade desses registros.

3.

O agravo interno que repisa argumentos já enfrentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não autoriza sua reforma.

4.

Alegações alheias ao conteúdo da decisão agravada não podem ser examinadas em sede de agravo interno, dada a natureza secundum eventum litis do agravo de instrumento.

5.

É válida a fundamentação per relationem quando o agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 240, §2º, 357, 874, I, 932, III e VIII, 1.021, §§1º, 3º e 4º, e 1.022; CC, art. 1.647, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira
, contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo, assim, decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que declarou
nulos
os atos de disponibilidade praticados
após 15/03/2012
, determinando o
restabelecimento do status quo ante
e a expedição de ofícios aos cartórios competentes, em razão do
descumprimento da ordem judicial de indisponibilidade de bens
expedida naquela data.

O agravante sustenta, em síntese,
nulidade da decisão
por suspeição do magistrado de origem, bem como a
inexistência de contrato verbal de sociedade
, afirmando tratar-se de
empréstimo
com juros abusivos (“agiotagem”) quase integralmente quitado. Alega ainda
ausência de fumus boni iuris e periculum in mora
,
excesso de constrição
, violação ao princípio da
menor onerosidade
(art. 874, I, do CPC), e ocorrência de
julgamento extra petita
, além de
prescrição
dos cheques de 2011. Informa, por fim, a existência de sentença no inventário, adjudicando bens em seu favor e de sua esposa, e pugna pela reforma da decisão monocrática.

Por sua vez, a agravada apresentou
contrarrazões
, nas quais argui, preliminarmente, o
não conhecimento do agravo interno
por ausência de
dialeticidade
, haja vista a repetição literal dos argumentos do agravo de instrumento, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, do CPC e Súmula 182 do STJ). No mérito, defende a
manutenção integral
da decisão, destacando que o juízo de origem apenas
restabeleceu a autoridade da ordem de indisponibilidade
proferida em 2012, a qual foi
descumprida
pelo registro de imóveis, anulando os atos posteriores. Ressalta o caráter manifestamente protelatório do recurso e requer a aplicação da
multa do art. 1.021, §4º, do CPC
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia central reside em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de nulidade dos atos de disponibilidade praticados após 15/03/2012, merece reforma.

De início, embora a agravada tenha suscitado a preliminar de ausência de dialeticidade, entendo que as razões recursais, ainda que repisadas, guardam pertinência temática mínima com o conteúdo da decisão monocrática, permitindo a análise do mérito. Supero, portanto, a preliminar.

No mérito, a decisão monocrática merece ser mantida integralmente.

O agravo de instrumento interposto na origem limitava-se a atacar decisão que apenas restabeleceu os efeitos de ordem judicial de indisponibilidade proferida em 05/03/2012 e comunicada ao Registro Imobiliário em 15/03/2012, cuja eficácia foi indevidamente desrespeitada mediante a prática de atos de adjudicação e transferência de bens em 2013 e 2014, em manifesta afronta à determinação judicial.

Como bem consignado na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau não inovou nem ampliou o alcance da decisão de 2012, limitando-se a fazer cumprir ordem preexistente e a declarar a nulidade dos atos praticados em contrariedade. Não há, pois, qualquer irregularidade a ser sanada.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte da decisão recorrida:

“De início, declaro que inexiste nos autos do processo nº 0000302-18.2012.8.14.0301, previa declaração de suspeição por parte do magistrado Cristiano Arantes e Silva que prolatou o ato recorrido, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da decisão em razão de suspeição.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 1.213.577):

“
Cuida-se de Ação de Ordinária movida por M.M. Lobato Comércio e Representações Ltda. em face Miguel Ângelo Cansanção Pereira na qual foi deferida medida liminar (fls. 380-382) em 05/03/2012 para determinar a indisponibilidade dos bens do espólio de Maria Kilza da Silva Pereira e Daniel Cansanção Pereira.

Para viabilizar o cumprimento dessa decisão o Juízo expediu ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º desta Capital (fl. 533), recebido em 15/03/2012, comunicando a indisponibilidade decretada, para adoção das providências cabíveis.

Todavia, em resposta a tal Ofício, protocolada em 27/04/2012,
sem assinatura
, a Escrevente Juramentada informou a este Juízo que após buscas nos livros do acervo registral constatou a ‘
Inexistência
de registro de Imóveis em nome de Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira’.

Afora isso, a petição de fls. 1028-1034 informa que o referido cartório descumpriu a ordem judicial o que permitiu que o requerido transferisse para sua propriedade bens dos espólios. Diz tal petição que o requerido Miguel registrou uma escritura de arrolamento de bens, ignorando a existência das ações de inventário tanto de Daniel Cansanção Pereira como de Maria Kilza da Silva Pereira, e em seguida averbou a propriedade dos bens em seu nome. Ao final requer que se dê cumprimento à decisão judicial que decretou a indisponibilidade dos bens, com a anulação dos registros efetivados em nome de Miguel e da unificação de matrículas de alguns imóveis efetuada pelo Cartório.

Do mesmo modo, sobreveio aos autos petição do Espólio de Daniel Cansanção Pereira (fls. 1057-1061), que figura nestes autos como terceiro interessado, subscrita pela advogada Maria do Perpétuo Socorro – OAB/PA 10.179, também informando que o requerido Miguel e sua esposa transferiram para si a propriedade dos bens do espólio, em que pese a existência das ações de inventário mencionadas acima. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para anular os registros dos imóveis efetivados no Cartório do 2º Ofício de imóveis, bem como da escritura pública de arrolamento e adjudicação.

Pois bem.

A primeira questão a ser analisando neste feito diz respeito à conduta do Oficial do Cartório onde foi realizada a transferência de bens questionada.

Ora, no expediente remetido ao Cartório do 2º Ofício constou clara e expressamente que os bens atingidos pela indisponibilidade eram os pertencentes ao espólio de Maria Kilza da Silva Pereira e Daniel Cansanção Pereira, jamais os de Miguel, se é que este tinha algum registrado naquela serventia. Assim, a resposta do Oficial do Registro de Imóveis de que pesquisou, mas não encontrou bens em nome de Miguel Cansanção Pereira soa como graciosa, diante da clareza do expediente que lhe foi remetido.

Soma-se a isso o fato de que mesmo após ter recebido a ordem para averbar a indisponibilidade, o Oficial responsável pelo Registro de Imóveis do 2º Ofício lavrou escritura pública de arrolamento e adjudicação (fls. 1133-1139) para proceder o ‘INVENTÁRIO e ADJUDICAÇÃO’ dos bens que constituíam o acervo hereditário de Daniel e Maria Kilza, cujos únicos beneficiados foram, curiosamente, o requerido Miguel e sua esposa.

Também não se pode ignorar as cópias juntadas às fls. 1152-1160. Trata-se de certidões também emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis do 2º

Ofício dando conta de que não havia qualquer ônus ou medida judicial gravando bens que compunham o acervo dos espólios de Daniel e Maria Kilza. Note-se que tais certidões foram emitidas em 18/09/2013, isto é, após o recebimento da ordem de indisponibilidade em comento.

Convém ainda acrescentar que a decisão que decretou a indisponibilidade foi objeto de Agravo de Instrumento, todavia, tal recurso sequer foi conhecido pelo respectivo relator, conforme demonstra consulta ao LIBRA (doc DESPACHO - DOC: 20120346969644) de modo que a decisão subsistiu tal como foi lançada nos autos, nada havendo que justifique seu descumprimento.

Assim, a meu juízo, resta evidente que a ordem judicial de fls. 380-382 foi solenemente ignorada pelo Oficial do Registro de Imóveis do 2º Oficio, fato que ensejou inclusive a instauração de Processo Administrativo Disciplinar pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém visando apurar a responsabilidade pelo ocorrido, bem ainda, o bloqueio por órgão correicional das matrículas de alguns dos bens do espólio – DJe de 01/09/2016.

Nesse passo, reconhecendo que a ordem judicial não foi obedecida pelo Cartório Extrajudicial ao qual foi dirigida surge por inevitável uma segunda questão, que diz respeito à legitimidade da escritura de inventário e arrolamento que teve como outorgantes e outorgados recíprocos Miguel Ângelo Cansanção Pereira e sua esposa.

Com efeito, é óbvio que essa escritura, que importou formalmente em transferência de bens do espólio de Daniel e Maria Kilza para Miguel e sua cônjuge não pode ser tida como válida, eis que foi lavrada em manifesta afronta a comando judicial que muito antes determinara que os tais bens permanecessem indisponíveis.

Nesse passo, declaro a nulidade de todos os atos de disponibilidade relativos aos bens do espólio de Daniel Cansanção Pereira e Maria Kilza da Silva Pereira praticados após 15.03.2012, data em que o Registro de Imóveis do 2º Ofício foi cientificado da decisão de fls. 380-382, inclusive da Escritura Pública de Arrolamento e Adjudicação lavrada às fls. 099-102, do Livro 0606, do Registro de Imóveis – 2º Ofício – Cartório Kós Miranda,

determinando que se restabeleça o status quo anterior.

Oficie-se à CRMB requerendo o desbloqueio das matrículas indicadas na decisão relativa ao PAD/Representação nº 2016.6.000972-7, publicada no DJe de 01/09/2016, a fim de viabilizar o cumprimento da presente decisão.

Após, oficie-se ao Registro de Imóveis do 2º Ofício ordenando a adoção das providências necessárias para o cumprimento desta decisão.

DA TRAMITAÇÃO DO FEITO

Em audiência preliminar foram fixados os pontos controvertidos desta lide (fl. 875-v), assim como foram especificadas provas pelo autor e pelo interessado André Luiz da Silva de Cansanção Pereira, valendo destacar que para o requerido Miguel Ângelo e para o espólio de Daniel Cansanção Pereira, que figura como interessado neste feito, a oportunidade de especificá-las precluiu em razão de não terem comparecido ao ato, tal como seus respectivos advogados. Também vale destacar que na contestação o réu formulou pedido de provas genérico de provas (fl. 670), em desconformidade com o previa o CPC então vigente, em seu art. 300.

Assim, não sendo o caso de julgamento conforme o estado do processo, passo a sanear o feito, à luz do art. 357 do CPC/2015.

1. Das questões processuais pendentes

- Da ausência de citação do requerido. Da devolução do prazo de resposta.

O requerido alega que soube desta ação quando pesquisava na internet outros processos de seu interesse. Alega ainda que sua citação por hora certa deve ser tida por inválida, já que não reside no local onde foi efetivada a diligência. Por fim, que o prazo para sua defesa deve ser devolvido eis que não teve pleno acesso aos autos e aos documentos aqui existentes. Por fim, afirma que apresentou singela defesa quanto à matéria de fato apenas para que não fosse considerado revel.

Com efeito, a peça defesa do réu, constituída de 43 laudas, aborda de modo contundente os fatos trazidos na inicial, contraditando-os no mérito, assim como, faz referência a documentos juntados com a inicial, de tal forma que permite que se conclua com tranquilidade que o réu conhece sim o processo e os fatos dos quais está se defendendo. Diga-se, aliás, que se a advogada do réu de fato tivesse feito apenas uma ligeira consulta aos autos dificilmente teria conhecimento de toda petição inicial e dos documentos que a acompanham, os quais somam mais de 300 folhas, de modo que, se apresentou defesa de mérito, concatenada com os fatos deduzidos pelo autor, não é crível que tenha visto os autos apenas de olhadela.

Ademais, como se sabe, o comparecimento espontâneo do réu aos autos, sobretudo quando seguido de defesa que aborda o mérito, supre qualquer deficiência que tenha havido na citação e espanca dúvida quanto à ciência dos fatos narrados pelo autor por parte daquele que necessita deles se defender.

Em sendo assim, dou por superada a fase da citação e reputo desnecessária a devolução do prazo para defesa, que somente serviria para tumultuar e procrastinar ainda mais este feito, atentando contra princípio da razoável duração do processo e da razoabilidade que deve informar os atos judiciais.

- Da carência de ação. Inépcia da Inicial e Inadequação da via eleita.

O requerido alega que os pedidos formulados pelo autor seriam incompatíveis entre si e que um deles seria juridicamente impossível, porquanto o ordenamento não admitiria contrato verbal em caso de transferência de bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos.

Pois bem. O autor pretende que o Juízo reconheça a existência de contrato verbal de promessa de constituição de sociedade mercantil com o réu ou, na impossibilidade de reconhecimento o condene a lhe restituir a quantia de R$1.407.144,80. Não vejo incompatibilidade entre tais pedidos. Em verdade, a matéria versada nesta preliminar se confunde com o próprio mérito da ação. A existência do contrato que o autor alega ter celebrado com o réu é o cerne da questão aqui tratada, assim como o reconhecimento de que o réu deve restituir alguma quantia ao autor. Ademais, o contrato supostamente firmado entre as partes não versaria sobre a alienação de bens imóveis, e sim acerca da promessa de constituição de uma sociedade mercantil entre autor e réu, para o qual não vislumbro vedação no ordenamento. De todo modo, repito que somente com a análise do mérito desta ação é que se poderá determinar se de fato as partes celebram tal pacto.

Desse modo, rejeito a preliminar.

- Da ausência de vênia conjugal e citação do cônjuge do requerido

O requerido afirma que é casado com Suely Nunes Pereira no regime da comunhão universal de bens e por tal razão o contrato de promessa de constituição de sociedade mercantil, que a autora alega existir, seria anulável por ausência de outorga uxória, já que o negócio implicaria em alienação de bens imóveis pertencentes ao quinhão hereditário de Miguel e por isso precisaria contar com a vênia da virago. Acrescenta que por consequência a Sra. Suely deveria ter figurado no polo passivo desta ação como litisconsorte passivo necessário. Requer, então, a extinção do feito com base no art. 267, VI, do revogado CPC. Em réplica a autora afirma que a promessa de constituição de sociedade mercantil tem caráter pessoal e não real, por isso a outorga do cônjuge virago não se mostra necessária.

Pois bem. O réu não pode se valer da falta de vênia conjugal para requer a extinção do feito. Em verdade, cabe ao cônjuge prejudicado esse tipo de alegação. Em tese ao réu cabia tanto quanto ao autor observar a necessidade de outorga uxória no momento da celebração do negócio, por isso não pode alegar esse fato em seu benefício. Não se pode falar então em extinção do processo.

Todavia, analisando os argumentos expostos na contestação, compreendo ser necessária a citação da Sra. Suely Nunes Pereira, cônjuge do réu Miguel Ângelo de Cansanção Pereira, pois, segundo a redação do art. 114 do CPC/2015, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, como é o caso dos autos.

Assim, como última questão processual pendente determino que o autor, no prazo de 10 dias, adote as providências necessárias para viabilizar a citação, (art. 240, § 2º, do CPC), sobretudo no que tange ao endereço e qualificação da litisconsorte e às custas da diligência. Atendidas tais providencias no prazo assinado, deverá ser expedido o respectivo mandado de citação, com as advertências de praxe, em especial as do art. 250 do CPC/2015, para que a litisconsorte, querendo, ofereça defesa no prazo de quinze dias.

2. Das provas

Quanto aos fatos em torno dos quais gravitará a atividade probatória, advirto que um dos pontos controvertidos apontado pelo autor, qual seja, ‘a inexistência do cometimento do crime de usura pelos sócios da autora’ não deve ser objeto de prova nesta seara, pois, em se tratando de processo cível, jamais poderá se definir se esta ou aquela parte cometeu ou não crime. Tal questão não deve ser objeto da atividade probatória, portanto.

Quanto às provas requeridas pelas partes determino o sobrestamento da instrução processual, até que esteja superada a fase de citação e defesa da litisconsorte passiva necessária.

Decorridos os prazos assinados nesta decisão e cumpridas as diligências aqui determinadas, retornem os autos conclusos para deliberação acerca da instrução do feito.

Quanto ao pedido de ‘carga rápida’ formulado à fl. 1171, no momento não se revela oportuno o seu deferimento, eis que há diversos comandos nesta decisão a serem cumpridos tanto pela secretaria quanto pelas próprias partes, inclusive por quem formulou tal pedido.

Por fim, tendo em vista o teor da certidão de fls. 1164, determino que a secretaria intime, por ato ordinatório, a parte em nome da qual foi protocolada a petição do dia 06/02/2013, a fim de que esta apresente sua via protocolada para fins de extração de cópia e juntada aos autos” (destaquei).

Pois bem.

Sem delongas e por se revelar desnecessárias maiores digressões,
afasto a preliminar de nulidade da decisão por violação ao art. 93, IX, da CR
, uma vez que da singela leitura do ato recorrido, revela-se flagrantemente insubsistente a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Da mesma forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do

recurso
sustentado em contrarrazões uma vez que resta clarividente que o recurso não foi interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mas sim o ato que determinou o arresto dos bens.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia no exame de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, no dia 20 de outubro de 2016, declarou a nulidade de todos os atos de disponibilidade de bens do espólio de Daniel Cansanção Pereira e Maria Kilza da Silva Pereira praticados após 15 de março de 2012.

Tal declaração fundamentou-se no fato de que, na referida data (15.03.2012), o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício foi formalmente cientificado da ordem judicial de indisponibilidade dos referidos bens, constante em decisão anteriormente proferida.

Ocorre que, em flagrante descumprimento a essa ordem, foram lavradas escrituras públicas de arrolamento e adjudicação e realizadas averbações que transferiram a propriedade dos bens para o requerido Miguel Ângelo Cansanção Pereira e sua esposa.

Por esta razão, o Juízo a quo entendeu que tais atos foram realizados em afronta direta ao comando judicial vigente e, portanto, nulos de pleno direito.

Determinou, assim, o restabelecimento do status quo anterior, inclusive quanto à Escritura Pública de Arrolamento e Adjudicação lavrada no Livro 0606 do referido cartório.

Para assegurar o cumprimento dessa decisão, ordenou a expedição de ofícios à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém para desbloqueio das matrículas e ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício para adoção das medidas cabíveis.

Como se evidencia, a decisão recorrida foi prolatada com o objetivo de assegurar a autoridade de ato prolatado pela então Juíza da 9ª Vara Cível de Belém/PA, Elena Farag, que, em 05 de março de 2012, deferiu liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Era o que importava relatar, decido.

Com efeito, para a concessão da tutela antecipada, deve o Magistrado ater-se ao preenchimento de determinados pressupostos legais inseridos no art. 273 do Código de Processo Civil, ou seja: a) requerimento da parte interessada; b) existência de prova inequívoca quanto ao direito pleiteado; c) verossimilhança das alegações; d) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, alternativamente, que fique

demonstrado o abuso do direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório; e) reversibilidade do provimento antecipado.

Importante destacar que inexiste óbice a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, desde que preenchidos os requisitos inerentes ao instituto, sendo que os requisitos para a concessão das tutelas de urgência são, na essência, comuns. Estão traduzidos no binômio fumus boni juris e periculum in mora.

Verifico que se encontram presentes, in casu, os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

A prova inequívoca, ou seja, a evidência capaz de conferir verossimilhança às alegações, requisito necessário à concessão da tutela antecipada, verifica-se na farta documentação carreada aos autos pela requerente, notadamente pelas cópias de cheques emitidos pela parte autora nominais ao primeiro requerido, pelos comprovantes de depósitos em contas bancárias dos co-herdeiros deste, pelos recibos de despesas concernentes à regularização societária do Posto Vydia LTDA, juntadas às fls. 194/220 dos autos, documentos sob os quais se funda a assertiva de que a parte autora e o primeiro requerido firmaram um negócio jurídico, um acordo de vontades, apto a fazer com que aquela fizesse um investimento em pecúnia de grande monta, quer seja, mais de um milhão de reais, cumprindo com a obrigação que lhe cabia, na expectativa de que a outra parte igualmente adimplisse com a sua prestação, que fora pactuada entre as partes.

Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da própria inadimplência do primeiro requerido, concernente na negativa deste em cumprir com a sua obrigação, pactuada entre as partes, aliado ao fato deste não possuir outros bens bastantes para possível execução forçada dos créditos da parte autora, além daqueles que pertenciam ao Espólio, temendo a requerente que o réu se desfaça desses bens, alienando-os para terceiros.

Isto posto, pelos fatos e documentação carreada aos autos, entendo que subsiste os pressupostos exigidos por lei para a concessão da medida pleiteada, razão por que a defiro, determinando a averbação de indisponibilidade dos bens do espólio no Registro de Imóveis da circunscrição dos bens que pertenciam ao Espólio de Daniel Cansanção Pereira, relacionados às fls. 09/10 dos autos, igualmente determino a averbação da existência da presente ação, oficiando-se para tanto, bem como defiro o pedido de consignação em pagamento, autorizando a expedição de guia de depósito judicial do valor apontado no item 1.3 de fls. 49 dos autos, e das parcelas vincendas durante o trâmite do processo, como forma de garantir o adimplemento contratual das obrigações tomadas pela autora”.

No caso, a escritura pública de arrolamento e Adjudicação, datada de 05 de novembro de 2013, foi incluída na matrícula dos imóveis em 25 de março de 2014, ou seja, muito tempo depois da determinação de indisponibilidade dos bens (PJe Id nº 70.855.103).

Posto isso, diante do conjunto probatório dos autos, inexistem motivos que justifiquem a reforma do conteúdo decisório impugnado neste agravo de instrumento.

De mais a mais, as demais alegações – dentre as quais cito o negócio jurídico objeto da ação declaratória, o excesso de constrição ou mesmo da prescrição dos títulos que deram base à ação – ultrapassam, pelos menos nesta oportunidade, os estreitos limites do agravo de instrumento, devendo referidas questões serem melhor examinadas durante a instrução do processo perante o Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, conheço e nego provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão recorrida”.

Pois bem.

O agravo interno, insiste em matérias que extrapolam o âmbito cognitivo do agravo de instrumento — como alegações de “agiotagem”, “extra petita”, prescrição de cheques e discussão sobre o valor da constrição —, todas alheias à decisão agravada, razão pela qual não podem ser examinadas nesta via recursal, que é, como cediço,
secundum eventum litis
.

Em verdade, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.”

Destaco, ainda, que não há prova idônea de
suspeição
do magistrado de origem, tampouco demonstração de
excesso de constrição
, de modo que permanecem hígidos os fundamentos que sustentaram a negativa de provimento no decisum monocrático.

Por conseguinte,
entendo ser o caso de
manter incólume a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesto intuito protelatório.

ANTE O EXPOSTO
, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025